Tribunal: TJES
Processo: 5003941-32.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003941-32.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. Em face do exposto, conhecer do recurso interposto e negar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003941-32.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RECORRIDO:

THIAGO SANTOS VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDEDORA QUE EM NENHUM MOMENTO INFORMOU QUE SE TRATAVA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por
THIAGO SANTOS VIEIRA
em face de COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

Em síntese, a parte autora visa a restituição imediata dos valores pagos ao consórcio, pois alega que a sua intenção era comprar um imóvel e não contratar um consórcio, que foi induzida a dar uma entrada e com isso receberia uma carta de crédito para comprar o imóvel, tendo a vendedora garantido curto prazo para a liberação da carta de crédito e orientado o consumidor a escolher um imóvel para comprar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo os contratos de consórcio em nome do autor junto à requerida administradora, condeno solidariamente as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$16.057,04, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de forma solidária, do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. n° 7434327, o requerido S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito em função do valor da causa, preliminar de incompetência do juizado especial em razão das mensagens utilizadas como prova, preliminar de ilegitimidade passiva do representante comercial.

Irresignada com a sentença, a parte requerida COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO, pugnou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão do valor da causa. No mérito, defende a legalidade da contratação e ciência do autor de que se tratava de consórcio e não financiamento. Também requer que caso seja cancelado o contrato que a devolução ocorra nos moldes da Lei nº 11.796/08 e sejam mantidas as cláusulas contratuais. Por fim, pede pelo reconhecimento da inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução de seu
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, uma vez que em petição de ID. nº sua procuradora informou a renúncia de mandato e transcorrido o prazo, não foi indicado novo representante. Assim, segundo o disposto no artigo 41, §2º da Lei 9.099/95, a ausência de cumprimento de requisito de admissibilidade prejudica o conhecimento do recurso.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar o recorrente arguiu a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do valor da causa. No entanto, rejeito tal preliminar, posto que o valor atribuído à causa se equipara aos pedidos e o valor da causa pode corresponder à pretensão econômica objeto do pedido, na forma do enunciado n. 39 do Fonaje.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício de consentimento, ao passo que
a preposta da recorrente que vendeu o consórcio ao recorrido, em todo momento tentou ludibriar o consumidor, induzindo este a acreditar que se tratava de um financiamento de imóvel, como se verifica no ID nº 7434289, onde a esposa do recorrido informa que eles desjam comprar o imóvel via financiamento e a vendedora confirma que é possível
, além disso, se denota das tratativas que a esposa enviava diversos imóveis que desejava conhecer para poder adquirir, sem que a vendedora informasse que não seria possível adquirir o imóvel naquele momento.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$6.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, considerando a evidente descumprimento dos requisitos legais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO de
S. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)